Tribunal: TJSP
Processo: 2010761-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que determinou o prosseguimento da execução conforme o disposto no artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05, bem como deferiu parcialmente a antecipação da tutela para arresto de valores de todos os executados pelo Bacenjud.
1.Delimitação do objeto do recurso à esfera restrita da decisão agravada.
2. Conhecido o recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que determinou o prosseguimento da execução conforme o disposto no artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05, bem como deferiu parcialmente a antecipação da tutela para arresto de valores de todos os executados pelo Bacenjud.
1.Delimitação do objeto do recurso à esfera restrita da decisão agravada.
2. Conhecido o recurso na parte relacionada à determinação de processamento e prosseguimento desta execução, por força da decisão agravada, a qual deve ser mantida, porque o crédito garantido por alienação fiduciária (de recebíveis) não está sujeito à recuperação judicial das duas empresas coexecutadas.
3. Não conhecido o recurso na parte relacionada ao arresto, por perda de seu objeto decorrente da conversão daquela medida em penhora. Não obstante isso, o arresto foi adequadamente deferido e assim se manteve eficaz até a conversão em penhora. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010761-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BRASILMAXI LOGISTICA LTDA, LFMP PARTICIPAÇÕES LTDA, MARCELO
MONTENEGRO DA CUNHA, LUIS CLAUDIO MONTENEGRO DA CUNHA,
ADRIANA SANCHES e VANESSA GUIDOLIN, é agravado BANCO SAFRA SA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso na parte
conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010761-61.2020.8.26.0000 - Voto no 5835 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2010761-61.2020.8.26.0000
Agravantes: Brasilmaxi Logistica Ltda, Lfmp Participações Ltda, Marcelo
Montenegro da Cunha, Luis Claudio Montenegro da Cunha, Adriana Sanches e
Vanessa Guidolin
Agravado: Banco Safra Sa
Comarca: São Paulo
Voto no 5835.
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
interlocutória que determinou o prosseguimento da execução
conforme o disposto no artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05, bem
como deferiu parcialmente a antecipação da tutela para arresto de
valores de todos os executados pelo Bacenjud.
1.Delimitação do objeto do recurso à esfera restrita da decisão
agravada.
2. Conhecido o recurso na parte relacionada à determinação de
processamento e prosseguimento desta execução, por força da
decisão agravada, a qual deve ser mantida, porque o crédito
garantido por alienação fiduciária (de recebíveis) não está sujeito à
recuperação judicial das duas empresas coexecutadas.
3. Não conhecido o recurso na parte relacionada ao arresto, por
perda de seu objeto decorrente da conversão daquela medida em
penhora. Não obstante isso, o arresto foi adequadamente deferido e
assim se manteve eficaz até a conversão em penhora. Recurso
desprovido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos
executados contra decisão interlocutória, -- proferida em execução de título extrajudicial, --
que (a) apesar da recuperação judicial das empresas, determinou o prosseguimento da
execução conforme o disposto no artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05, bem como (b) deferiu
parcialmente a antecipação da tutela para arresto de valores de todos os executados pelo
Bacenjud. Sustentam, em resumo: a garantia das cédulas de crédito objeto da execução são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010761-61.2020.8.26.0000 - Voto no 5835 - F
3
os recebíveis de contratos de prestação de serviços celebrados com as empresas Klockner
Pentaplast do Brasil Ltda (KLOCKNER) e Wawlzholz Basmetal Laminação Ltda
(WAELZHOLZ), ocorre que os contratos foram rescindidos e, por isso, os valores que
seriam depositados por elas deixaram de existir, assim como a garantia; com a extinção da
garantia, o crédito transformou-se em quirografário e, portanto, submete-se à recuperação
judicial e lá foi listado; ainda que o crédito fosse considerado garantido por alienação
fiduciária, recairia sobre bem essencial à atividade produtiva (recebíveis) e, também por
isso, submeter-se-ia à recuperação; o juízo da execução não tem competência para deliberar
sobre o patrimônio das empresas em recuperação judicial; não estão preenchidos os
requisitos para a realização de arresto dos bens dos coobrigados; houve violação dos
princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa; o crédito não é líquido e
certo, pois houve pagamento de parte do débito; não agiram com intenção de esvaziamento
das garantias, pois os contratos de prestação de serviços foram rescindidos; os coobrigados
tem patrimônio suficiente para a garantia do crédito, por isso, não tem cabimento o arresto
de seus bens. Com base nisso, pleitearam tutela recursal de urgência para (a) imediata
suspensão da ação em relação às empresas em recuperação judicial, com liberação dos
valores bloqueados pelo Bacenjud, bem como para (b) liberação dos valores bloqueados
nas contas dos coobrigados; ao final, a reforma da decisão agravada.
Indeferiu-se a tutela recursal de urgência (fls. 472/473).
Contraminuta a fls. 476/492.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 445 e 447/448.
É o relatório.
1. Inicialmente, delimito o objeto deste recurso à exclusiva
reapreciação da decisão agravada que, em resumo, determinou o processamento da ação em
relação às empresas em recuperação judicial e o arresto dos bens de todos os devedores.
As alegações sobre a extinção da garantia, da transformação
do crédito em quirografário e submissão dele à recuperação judicial das empresas
agravantes, bem como da falta de liquidez e certeza do título desbordam do objeto restrito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010761-61.2020.8.26.0000 - Voto no 5835 - F
4
deste agravo de instrumento.
2. A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
"1 - Em que pese a recuperação judicial das duas primeiras executadas, o
feito deve prosseguir conforme permissivo art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
2 - Há probabilidade do direito da parte autora, pois os elementos
apresentados indicam que os executados tem agido a fim de esvaziar as garantias
prestadas, de modo a inviabilizar a cobrança das dívidas. Há ainda urgência e perigo
de dano ao resultado útil do processo, pois caso a situação se prolongue os
executados terão menos valores em caixa para pagamento.
Assim, defiro parcialmente a antecipação de tutela, apenas para realização
de bloqueio via Bacenjud de ativos financeiros existentes em nome dos executados,
até o montante de R$ 2.295.617,52 (...)" – fl. 319 da ação originária.
3. Conforme se verifica da consulta aos autos da ação
originária, os executados, ora agravantes, não apresentaram ao E. Juízo de Primeiro Grau
as razões pela quais a execução não poderia prosseguir em relação às empresas em
recuperação judicial, nem formularam o pedido de suspensão da execução àquele juízo.
Entretanto, em face da petição inicial, o Juízo a quo
determinou o prosseguimento da execução apesar do requerimento da recuperação judicial
das duas primeiras executadas, por se tratar crédito garantido por alienação fiduciária de
recebíveis não sujeito à recuperação, por força do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.
Em razão desse item da decisão, conhece-se deste agravo de
instrumento, para, no mérito, mantê-la, tendo em vista que tal espécie de crédito realmente
não está sujeito à recuperação judicial. Logo, é inadmissível, em razão disso, o pedido de
desbloqueio e liberação do dinheiro constrito.
Por outro lado, o caráter essencial do dinheiro bloqueado em
razão do arresto -- e atualmente convertido em penhora -- para a manutenção da atividade
das coexecutadas foi objeto de pedido formulado ao Juízo de origem (fls. 639/642), porém
ainda não foi apreciado.
4. A irresignação em relação ao arresto ficou prejudicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010761-61.2020.8.26.0000 - Voto no 5835 - F
5
Com efeito, no curso da ação originária, o arresto foi
convertido em penhora, por força do despacho de fls. 634 (dos autos principais), em razão
do que houve perda intercorrente do interesse recursal neste ponto.
Efetivada a penhora, a impugnação de sua inadmissibilidade,
da validade ou irregularidade da penhora deve ser feita no âmbito dos embargos à execução
ou por meio incidental específico, tendo em vista sua inerente finalidade e os requisitos
específicos. Portanto, o recurso não pode ser conhecido nesta parte.
Não bastasse isso, e somente para argumentar, o arresto foi
corretamente deferido e assim se manteve eficaz e válido até a conversão em penhora,
tendo em vista a existência de motivo suficiente e adequado para tal medida acautelatória,
tendo em vista os indício de defraudamento da garantia fiduciária incidente sobre os
recebíveis das duas coexecutadas, mesmo porque tal fato foi alvo também de ação judicial
específica para coibir tal prática, como se infere da r. decisão cuja cópia foi juntada a fls.
344/345 destes autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso na parte
conhecida.
Elói Estevão Troly
Relator